Tribunal: TJPA
Processo: 0810679-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810679-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO COSTA FELIPE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

3. DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

4. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, tratando-se de crime contra mulher, sendo as vítimas sua ex-companheira e sua filha adolescente, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social, considerando, ainda, que o delito cometido à conta da condição de indivíduo do gênero feminino, o que condiz com a reforma legal, pela Lei nº 14.188/2021, que especializou a opressão de gênero dentre as modalidades legais de violência em âmbito doméstico ou familiar.

5. Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 08/2012, DESTE EG. TJ/PA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em oito de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por advogado particular habilitado nos autos, em favor do ora paciente
FÁBIO COSTA FELIPE
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, previsto no
artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
, nos autos do
Processo nº 0800806-52.2023.8.14.0059
.

Em sua
petição inicial
, ID 14919644, o impetrante noticiou que no dia
07 de junho de 2023
, o ora paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 129, §13º, do Código Penal
, sendo, posteriormente, convertida em prisão preventiva.

Aduziu que a decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator não apresentou fundamentação concreta, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Salientou que o paciente possui condições pessoais favoráveis a concessão de sua liberdade, tendo em vista ser primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa, e emprego lícito, inexistindo qualquer risco a ordem pública e ao regular andamento e aplicação da lei penal.

Assim, requereu, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado. No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem. Juntou documentos.

Couberam os autos à análise inicial do Excelentíssimo Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, que
indeferiu
o pedido de liminar, determinando a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, e a eventual devolução dos autos à minha relatoria.

Através do
Ofício nº 045/2023-GAB
, o juízo inquinado coator prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). O paciente FÁBIO COSTA FELIPE foi preso em flagrante delito juntamente com seu irmão FABIANO COSTA FELIPE, em 07/06/2023, por terem em comunhão de esforços e desígnio praticado o crime de lesão corporal, em contexto de violência de gênero contra sua ex-companheira e sua filha, adolescente. Narra o auto de prisão em flagrante, suscintamente, que os agentes da polícia civil foram acionados pela Superintendência Regional de Polícia para averiguar a suposta prática de crime de lesão corporal no endereço da vítima e lá chegando, constataram a verossimilhança da notícia-crime, haja vista que encontraram uma grande aglomeração de pessoas socorrendo a vítima Elisangela que apresentava lesões visíveis pelo corpo. A vítima ainda muito abalada emocionalmente identificou seus agressores como sendo o paciente Fábio, seu irmão Fabiano, a esposa de Fabiano e outros parentes dos investigados. Foi constatado ainda que a filha da vítima também teria sido alvo do espancamento. Ainda, em sede de levantamento preliminar, os policiais constataram vários pertences pessoais das vítimas espalhados pela via pública e que a porta do imóvel estava arrobada. O paciente foi encontrado ainda no local do crime, enquanto seu irmão foi capturado pela guarnição da polícia militar tentando evitar o flagrante. Uma vez apresentados na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos investigados. A autoridade policial comunicou a prisão ao Judiciário no dia imediatamente subsequente ao da captura. O paciente foi submetido ao exame de corpo de delito e cientificado de seus direitos constitucionais, bem como foi realizada a comunicação da prisão a pessoa por ele indicada e à Defensoria Pública e ao Ministério Público com atuação nesta urbe. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para parecer acerca da regularidade da prisão e da necessidade de conversão da prisão flagrancial em preventiva, tal como representado pela autoridade policial. O Parquet se manifestou favorável a homologação do auto de prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores do decreto prisional cautelar. Retornados os autos conclusos, foi designada audiência de custódia para 09/06/2023, às 10h30min. Na mesma data, o advogado dos presos pediu habilitação nos autos. Na data e hora aprazada para audiência de custódia, foi oportunizado aos presos a entrevista prévia e reservada com o Advogado constituído. E, em que pese, os argumentos da defesa, restou homologado o auto de prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, tudo devidamente registrado em áudio e vídeo e no SISTAC. Em 13/06/2023, a autoridade policial concluiu seu relatório e protocolou o Inquérito Policial. Os autos foram remetidos ao Ministério Público que denunciou o paciente e seu irmão, em 15/06/2023, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §13 do Código Penal, por duas vezes. Em 16/06/2023 houve pedido de habilitação de um novo causídico em favor dos acusados. O pedido de habilitação veio acompanhado de pedido de revogação da prisão preventiva. Em 19/06/2023 a denúncia foi recebida e os autos foram remetidos ao Representante Ministerial para parecer sobre o pleito da defesa. Em 20/06/2023, novamente o Ministério Público posicionou-se contrário aos argumentos da defesa. Em reanálise as circunstâncias da prisão e acerca da necessidade de sua manutenção ou conversão, esta Magistrada acatou o pedido de Fabiano Costa Felipe e determinou sua soltura, aplicando-lhe, no entanto, cautelares diversas da prisão. Já no que tange ao paciente, diferente do corréu, não sustentou circunstâncias favoráveis a sua liberação, pois demonstrou recrudescência delitiva contra a vítima Elisangela Santos Fernandes, além do abuso de poder familiar em relação a outra vítima, sua filha. Em 30/06/2023, a defesa apresentou resposta à acusação conjunta, pleiteando pela apresentação de provas e testemunhas em audiência, reservando-se para discutir o mérito apenas no curso da instrução. No dia 04/07/2023 foi designada audiência de instrução e julgamento para 09/08/2023, às 13 horas. Atualmente os autos aguardam em secretaria a data da audiência de instrução e julgamento, sem atos, diligências ou pedidos pendentes de conclusão. Neste interim foram requisitadas as informações que ora se apresenta. No que tange à personalidade do paciente ou de sua conduta social, não há elementos suficientes no atual momento processual e se destacar. Entretanto, importa destacar que o paciente ostenta algumas anotações em seus antecedentes, dentre elas a medida protetiva de urgência 0800601-23.2023.8.14.0059 requerida por sua atual companheira e o inquérito policial 0800688-76.2023.8.14.0059 (também por violência doméstica) que foi sopesado em seu desfavor. Era o que havia a relatar. (...).
” ID 15066024.

Nesta
Superior Instância
, ID 15289889, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do presente
habeas corpus
, atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pela sua
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o impetrante objetiva, por meio do presente remédio heroico, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator, uma vez não preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 312 do CPP
. Aduziu, ainda, a possiblidade de conversão por medidas cautelares diversas da custódia cautelar, nos termos do
artigo 319 do CPP
, salientado que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico merece ser
denegado
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
, de forma resumida, que em 07/06/2023, que agentes da polícia civil foram acionados pela Superintendência Regional de Polícia para averiguar a suposta prática de crime de lesão corporal no endereço da vítima e lá chegando, constataram a verossimilhança da notícia-crime, haja vista que encontraram uma grande aglomeração de pessoas socorrendo a vítima Elisangela que apresentava lesões visíveis pelo corpo.

Compartilhou que a vítima ainda muito abalada emocionalmente identificou seus agressores como sendo o paciente Fábio, seu irmão Fabiano, a esposa de Fabiano e outros parentes dos investigados. Foi constatado ainda que a filha da vítima também teria sido alvo do espancamento.

Salientou, ainda, em sede de levantamento preliminar, os policiais constataram vários pertences pessoais das vítimas espalhados pela via pública e que a porta do imóvel estava arrobada. O paciente foi encontrado ainda no local do crime, enquanto seu irmão foi capturado pela guarnição da polícia militar tentando evitar o flagrante.

Com efeito, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“
(...). 2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. Inicialmente, esclarece-se que é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis (perigo em permanecer solto)
,
cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal
. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).
No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais. No tocante à existência do
fumus commissi delicti
,
isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL
. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam o cometimento dos crimes pelos agentes, pois ouvidas testemunhas, vítimas, assim como os policiais encontraram os agressores no quintal da casa, havendo, portanto, forte indicativo de sua autoria delitiva,
assim presente o “fumus comissi delicti”
.
Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso
. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.
Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente
.
Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente
. Constato que da análise das certidões de antecedentes criminais FABIANO COSTA FELIPE (ID 94494799) e de FABIO COSTA FELIPE (ID 94505517)
possuem outras incursões, inclusive em crimes contra a mulher, o que demonstra a recalcitrância dos conduzidos em manter o compromisso básico de não delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão
.
Em adição a isso, com relação ao flagranteado FABIO COSTA FELIPE, conta nos autos agressões com relação a vítima Daniely Fernandes, filha do agressor, a quem tem o dever de cuidado e zelo, o que demonstra mais ainda a gravidade do delito praticado
.
Em relação a vítima Elisangela Santos Fernandes, no ano de 2021, fora deferido em seu favor nos autos de nº 0801195-08.2021.8.14.0059, medidas protetivas de urgência em face do acusado, cuja eficácia findou em meados de 2022, mas que servem a evidenciar que a recalcitrância do preso em respeitá-la
.
Dessa forma, demonstram com seus comportamentos que, após serem colocados em liberdade, não irão obedecer às comezinhas regras de convívio social
.
Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública
. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial dos conduzidos FABIO COSTA FELIPE e FABIANO COSTA FELIPE em PRISÃO PREVENTIVA. (...).
”

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do CPP
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do CPP
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316,
caput
do CPP
,
in verbis
: “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.”

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do CPP
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, nos termos do
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, tratando-se de crime contra mulher, sendo as vítimas sua ex-companheira e sua filha adolescente, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do CPP
são insuficientes para assegurar a ordem social, considerando, ainda, que o delito cometido à conta da condição de indivíduo do gênero feminino, o que condiz com a reforma legal, pela
Lei nº 14.188/2021
, que especializou a opressão de gênero dentre as modalidades legais de violência em âmbito doméstico ou familiar.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. AMEAÇA LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA.

A aparente gravidade concreta da conduta denunciada, aferida pelas suas circunstâncias e consequências, a ponto de colocar a vida e a integridade física e psíquica da vítima em risco de violação, justifica a restrição cautelar da liberdade de locomoção do paciente, apesar de seus predicados pessoais, mormente quando ainda não realizada a instrução processual, bem como revelando a insuficiência das cautelares diversas da prisão, em sintonia com os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.
(TJ-GO 55120466520218090146, Relator: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, mediante o emprego de arma de fogo, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada
.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

Não obstante, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado em capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em 16/10/2012, a qual preconiza: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 11/08/2023